Tribunal: TJMT
Processo: 1003030-66.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003030-66.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ROBSON MARCELO MILITAO - CPF: 581.525.631-53 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PERITO ESPECIALISTA EM MEDICINA LEGAL. LAUDO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de nova perícia por médico de outra especialidade configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se as sequelas consolidadas acarretam efetiva redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente desempenhada, nos termos da legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada, uma vez que o perito judicial detém qualificação específica em Medicina Legal e Perícia Médica, sendo plenamente apto a avaliar a capacidade funcional do segurado sob o prisma das repercussões jurídicas pretendidas.

O auxílio-acidente exige o preenchimento cumulativo da qualidade de segurado, nexo causal, consolidação da lesão e redução da capacidade de trabalho, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem impacto na produtividade ou no esforço despendido.

A prova técnica judicial demonstrou que, embora consolidada a sequela de queimadura química, não há comprometimento funcional que reduza a aptidão do segurado para o exercício de suas funções habituais como supervisor.
A tese firmada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de alguma redução da capacidade laborativa, de modo que a plena preservação da funcionalidade do segurado impede a concessão da indenização acidentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa a realização de perícia por especialista em Medicina Legal quando o laudo é conclusivo e esclarece os pontos necessários ao convencimento do juízo. 2. A inexistência de redução da capacidade laborativa habitual, devidamente atestada em perícia judicial, obsta a concessão do auxílio-acidente, sendo insuficiente a mera presença de sequela permanente sem repercussão funcional.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema n. 416; TJMT, RAC n. 1001742-59.2025.8.11.0010, Rel. Tatiane Colombo, j. 26.05.2026; TJMT, RAIN n. 1023627-90.2024.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31.03.2026; TJMT, RAC n. 1009636-10.2025.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 26.05.2026; TJMT, RAC nº 1013683-27.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

REATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ROBSON MARCELO MILITÃO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Previdenciária de concessão de auxílio-acidente, proposta pelo ora Apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, por ausência de preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício previdenciário pretendido.

Contrariado com a sentença proferida, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial é contraditório, omisso e superficial, pois o perito judicial, embora tenha reconhecido a natureza permanente das sequelas, afirmou a plena aptidão laboral sem considerar as especificidades da função de supervisor em ambiente de frigorífico. Aduz, ainda, que o exame foi realizado por médico clínico geral, enquanto a patologia exige a análise de um especialista em dermatologia ou medicina do trabalho, diante da gravidade das lesões dermatológicas evidenciadas nos relatórios médicos assistenciais que instruem a inicial.

No mérito, defende que o conjunto probatório demonstra a redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo, o que ensejaria a concessão do auxílio-acidente nos termos do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nos fundamentos, pugna pela anulação da sentença com a realização de nova perícia com especialista ou, subsidiariamente, pela reforma do julgado para conceder o benefício.

Decorreu
in albis
, o prazo para apresentação das contrarrazões pela apelada.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, por falta de interesse ministerial, deixou de se manifestar conforme parecer juntado no ID. 360145399.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

ROBSON MARCELO MILITÃO
,
ajuizou, em 31/01/2025, a Ação de Concessão de Auxílio acidente em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, visando obter o benefício previdenciário em virtude de acidente de trabalho ocorrido em 19/12/2022.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O magistrado de primeiro grau fundamentou o
decisum
na ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa, requisito indispensável previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, amparando-se na conclusão exarada pelo perito judicial que afastou a existência de sequelas incapacitantes ou redutoras da aptidão para o trabalho habitual.

Após essas considerações, passo à análise do recurso.

A insurgência preliminar do apelante repousa na suposta insuficiência do laudo pericial e na necessidade de realização de nova prova técnica por médico especialista. Todavia, tal tese não comporta acolhimento, isso porque o perito nomeado pelo juízo, Dr. João Leopoldo Baçan, possui registro de qualificação de especialista (RQE 5301) em Medicina Legal e Perícia Médica, e realizou exame clínico direto no segurado, analisando toda a documentação médica acostada, respondendo de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

Ademais, considerando que o laudo judicial foi conclusivo e esclareceu os pontos necessários para a formação do convencimento motivado do juízo, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Pois bem. A Lei n. 8.213/91 assim conceitua o benefício de auxílio-acidente
:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997)

Dito de outro modo, para a percepção desta benesse indenizatória, é imperativa a demonstração cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente de qualquer natureza, da consolidação das lesões e, ponto nodal deste caso, da efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Embora o acidente e a consolidação de sequelas sejam fatos comprovados, o direito ao auxílio-acidente não decorre da mera existência de uma lesão permanente, mas sim da repercussão negativa dessa lesão na performance laboral do trabalhador.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 345716878), o qual concluiu que não foi constatada nenhuma incapacidade laborativa ou redução na capacidade laborativa habitual:

“[...]4. Periciando com o diagnóstico de sequela de queimadura química em membros inferiores, submetido ao tratamento clínico, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso de medicamento, conforme relato
. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.
[...].

O laudo pericial judicial foi enfático ao concluir que o autor não apresenta comprometimento funcional que reduza sua capacidade laborativa habitual. Em resposta aos quesitos, o perito afirmou que não há dispêndio de maior esforço na execução da atividade de supervisor.

Avançando na resolução da celeuma, embora o autor tenha invocado o Tema 416 do STJ que estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, é necessário que essa lesão implique redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, o que não foi constatado pela perícia médica judicial no caso concreto.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível a comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. O auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, ainda que mínima, nos termos do Tema 416 do STJ e da Súmula 88 da TNU.

4. A perícia judicial concluiu que, embora existentes sequelas permanentes consistentes em amputação parcial de dedos da mão direita e leve diminuição da força muscular, não houve comprometimento funcional apto a reduzir a capacidade laboral do segurado para o exercício da atividade anteriormente desempenhada.

5. As alegações de inconsistência técnica do laudo não foram acompanhadas de contraprova apta a infirmar as conclusões periciais, inexistindo elementos que justifiquem a realização de nova perícia.

6. A mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho não autoriza, por si só, a concessão do benefício, sendo imprescindível a comprovação de repercussão negativa na capacidade laboral habitual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91 pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitualmente desempenhada pelo segurado, não sendo suficiente a mera existência de sequela permanente sem repercussão funcional relevante.”
(RAC 1001742-59.2025.8.11.0010, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, j. 26/05/2026).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE FALANGE DISTAL DO SEGUNDO DEDO DA MÃO DIREITA.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. O laudo médico-pericial elaborado por profissional especializado em Medicina Legal e Perícia Médica concluiu, após exame clínico detalhado, pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa habitual, constatando que a agravante apresenta força e tônus muscular preservados nos membros superiores, com mobilidade articular íntegra, não havendo comprometimento funcional decorrente da amputação.

4.
A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e elaborada por profissional de confiança do juízo, constitui elemento técnico essencial para a verificação dos requisitos do auxílio-acidente, não podendo ser afastada por mera discordância da parte quanto às suas conclusões, na ausência de demonstração de vícios, inconsistências técnicas ou omissões relevantes.

5. O Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, porém tal entendimento pressupõe a comprovação técnica dessa redução, não dispensando a demonstração pericial de que efetivamente exista alguma repercussão funcional decorrente da lesão.[...].

Tese de julgamento: "1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação pericial de redução permanente da capacidade laborativa habitual, não sendo suficiente a mera existência de lesão decorrente de acidente de trabalho. 2.
O Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a demonstração de grau acentuado de redução da capacidade laborativa, não se aplica quando a prova pericial conclui categoricamente pela ausência de qualquer redução funcional.
[...]".
(RAIN 1023627-90.2024.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31/03/2026).

Ressalto, por fim, que embora o magistrado não esteja vinculado de forma absoluta ao laudo pericial, a discordância das conclusões técnicas exige a presença de outros elementos probatórios robustos, de modo que atestados produzidos unilateralmente, e que não indicam de forma precisa como a lesão impediria o exercício específico de uma função não são suficientes para afastá-lo.

Nesse sentido se manifestou essa Corte, em julgamento de casos análogos.

A propósito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA CONSOLIDADA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416/STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.[...] 4. A perícia judicial reconhece a existência de sequelas decorrentes do acidente de trajeto, com cicatrizes e redução mínima de abdução do ombro direito, mas conclui, de forma técnica e fundamentada, pela inexistência de repercussão funcional sobre as atividades exercidas pelo autor como gerente de pista.

5. O exame físico demonstra força muscular preservada, tônus e trofismo simétricos, ausência de sinais de desuso, mobilidade global satisfatória e inexistência de limitação significativa do punho direito ou da articulação radioulnar.

6. A leve restrição de abdução do ombro direito não compromete as atribuições profissionais do autor, consistentes em fiscalização de frentistas, controle de veículos, fechamento de caixas e organização administrativa do posto de combustível.

7. O laudo pericial não apresenta contradição, pois distingue adequadamente a existência da lesão pretérita, a consolidação da sequela anatômica e a inexistência de repercussão funcional para o labor habitual. [...]

10.
O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, mas seu afastamento exige prova técnica robusta em sentido contrário, inexistente nos autos
. [...].3. O Tema 416 do STJ pressupõe a demonstração de alguma limitação funcional relacionada ao labor habitual, não sendo aplicável quando a perícia judicial conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

4. O laudo pericial judicial técnico, coerente e fundamentado prevalece na aferição da capacidade laborativa quando inexistente prova técnica idônea em sentido contrário. [...]”.
(RAC 1009636-10.2025.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 26/05/2026 - grifei).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.[...] 4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

5.
O laudo pericial judicial concluiu de forma expressa que, embora existentes sequelas consolidadas de traumatismo intracraniano, não houve comprovação de limitação funcional objetiva ou redução da capacidade laborativa habitual, nem mesmo em grau mínimo.

6. Ausente prova de redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não estão preenchidos os requisitos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 para concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.”
(RAC 1013683-27.2025.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27/05/2026 – grifei).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora combatida.

É como voto.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026